Tribunal: TJES
Processo: 5006048-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEMESSON PEREIRA FERREIRA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA.
ILEGALIDADE DAS PR
OVAS DECORRENTES DE INVASÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA

DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ORDEM DENEGADA.

1.

O
impetrante
defende o
direito
de
recorrer em liberdade.
Quanto ao
ponto,
é

pacífica
a
jurisprudência
do Tribunal da Cidadania
, seguida por este
e.
Tribunal
de Justiça
, no sentido de que
“não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.”
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDIN
Á
RIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013)

2. Na espécie,
o i.
m
agistrado,
ao pr
olata
r
a sentença,
discorreu
sobre
a permanência dos requisitos da prisão cautelar, afirmando
ser ne
cess
ária a manutenção da prisão do acusado
“para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento de pena fixado, e para garantia da ordem pública.”

3.
T
ambém não prospera
o argumento
de que a condenação do paciente foi lastreada em prova colhida de forma ilícita,
já que

durante a
invasão
do seu
domic
ílio
sem
mandado
judicial,
conquanto
cuida-se de

matéria que
demanda
dilação probatória
, incompatível com o rito do
writ
.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006048-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIEMESSON PEREIRA FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
6048
-
8
5
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
DIEMESSON PEREIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JU
ÍZO
DE DIREITO

DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
DIEMESSON PEREIRA FERREIRA
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
ízo
d
a

1ª
Vara
Criminal de Guarapari
n
os autos
nº 000
3089
-
37
.202
1
.8.08.002
1
, n
o

qual responde pela prática dos delitos previstos
no art. 33,
caput
, c/c art.

40, IV,
da Lei nº 11.343/06
.

A defesa

sustenta
,
em síntese:
I)
que
o paciente tem direito
de
recorrer em liberdade, considerando que a demora injustificada no julgamento do recurso defensivo, por circunstâncias alheias à defesa, quando o réu estiver preso, configura constrangimento ilegal; II)
ilegalidade da prisão, já que não havia fundadas razões para a abordagem policial e
para a
invasão do domicílio sem mandado judicial.

R
equer, liminarmente,
a expedição de alvará de soltura
.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 5260261).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade dita coatora (ID
5315936
).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria opinando pela denegação da ordem (ID
5385675
).

P
ois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na decisão que indeferiu o pedido liminar.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional

e
somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

D
epreende-se
dos autos
que
no dia 12/
06/2021
, por volta d
e
20
h
17
m
, no
b
airro Praia da Sereia,
no município de Guarapari,
o réu trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas
à venda
ou
entregues

a consumo
, ainda que
de forma gratuita
, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
fazendo uso de
arma de fogo como instrumento de intimidação coletiva.

Consta
que policiais militares, em patrulhamento preventivo pelo
b
airro, visualizaram o réu usando tornozeleira eletrônica
e que este, ao avistar a guarnição,
tentou evadir-
se
para dentro da residência.

Afere-se
que, a
bordado
o denunciado, os
policiais

encontra
ram

em seu
bolso direito
0
1
(um)
pedaço de maconha,
enquanto
no interior da residência fo
i
apreendid
a

01 (uma)
pistola cromada Taurus, calibre .380, carregada com 14 munições.

Feita
a
busca
domiciliar
,
foram
encontra
dos

mais
13
(treze)
papelotes de cocaína e o
montante de
R$ 369,00
(Trezentos e sessenta e nove reais)
,
sendo certo que
o
denunciado
já responde a outro processo por tráfico de drogas em Vila Velha
(
0012673-23.2020.8.08.0035
).

N
a espécie, fora prolatada a sentença em 15/12/2022, vindo o paciente a ser condenado
à

pena

definitiva
de
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O
impetrante
defende o
direito
d
e
recorrer em liberdade.
Quanto ao
ponto,
é

pacífica
a
jurisprudência
do Tribunal da Cidadania
, seguida por este
e.
Tribunal
de Justiça
, no sentido de que
“
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo
, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.”
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDIN
Á
RIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013)

A
lém disso
, observo que o i.
m
agistrado,
no momento da prolação da sentença,
discorreu
sobre
a permanência dos requisitos da prisão cautelar, afirmando
ser ne
cess
ária a manutenção da prisão do acusado
“para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento de pena fixado, e para garantia da ordem pública”,

sendo certo ainda que o feito tem tramitado de forma escorreita.

Em prosseguimento,
também não prospera
o argumento
de que a condenação do paciente foi lastreada em prova colhida de forma ilícita,
já que

durante a
invasão
do seu
domic
ílio
sem
mandado
judicial,
conquanto
cuida-se de

matéria que
demanda
dilação probatória
, incompatível com o rito do
writ
.

Dessa maneira
, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)